Tribunal: TJDFT
Processo: 0717694-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação reivindicatória. Contrato de corretagem. Compra e venda de imóvel. Ocupação do bem. Pagamento realizado diretamente ao corretor. Repasse aos proprietários. Inocorrência. Detentora e suposta adquirente. Transferência de propriedade (CC. art. 1.245). Registro na matrícula do imóvel. Negócio consumado com o intermediador. Ineficácia. Inoponibilidade aos detentores do domínio. Inexistência. Pretensão petitória. Imissão na posse do imóvel. Reivindicação daquele que o detém de forma ilegítima. Requisitos. Titularidade do domínio sobre o bem. Individualização do imóvel. Demonstração da posse injusta. Tutela de urgência de natureza Antecipatória. Verossimilhança do arguido. Pressupostos presentes (CPC, art. 300). Concessão. Imperiosidade. Agravo provido.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de ação reivindicatória, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória postulada pelos titulares do domínio almejando sua imediata imissão na posse do imóvel litigioso, objeto de contrato de prestação de serviços de corretagem, que viera a ser alienado sem repasse, aos proprietários, do pagamento realizado, com a inserção da suposta adquirente na posse do bem.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada pelos agravantes no ambiente de ação reivindicatória, determinando-se a imediata desocupação do imóvel objeto da lide e imissão dos recorrentes em sua posse.
III. Razões de decidir
3. A ação reivindicatória encerra pretensão de gênese petitória, devendo emergir do direito real imobiliário ostentado pela parte autora e destinando-se a realizar o direito material derivado da sequela agregada ao domínio, demandando a pretensão petitória nela aviada a demonstração dos requisitos pertinentes à titularidade do domínio sobre o bem, a individualização da coisa e à posse injusta exercida pelo demandado, soando como pressuposto genético da postulação a detenção da qualidade de proprietário por parte do vindicante.
4. Consoante o princípio da saisine há muito incorporado pelo direito brasileiro, “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários” (CC, art. 1.784), ensejando que, ocorrido o óbito da titular do imóvel, o domínio e posse que exercitava sobre bem é transmitido aos herdeiros, legitimando que o reivindiquem de quem o injustamente detém, não afastando esse direito subjetivo a nuança de a correspondente escritura de inventário via da qual fora ultimada a partilha ainda não ter sido registrada no álbum imobiliário correlato (CC, art. 1.228).
5. Evidenciada a condição de proprietários dos postulantes da tutela petitória, legitimando que se valham da via petitória para demandar a posse do imóvel integrado ao seu domínio, e que a detentora do bem não ostenta justo título apto a ser oposto e transmudá-la em possuidora, à medida em que se enredara em negócio realizado à margem da participação e autorização dos detentores do domínio, concertando compra e venda com corretor que não detinha poderes para esse desiderato, mas simples outorga de poderes de intermediação, realizam-se os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória demandada em ambiente de ação reivindicatória, conferindo-se materialização ao direito de sequela inerente ao domínio.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.